Tribunal: CARF
Processo: 10850.910047/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.910047/2009-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.789 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ROBEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: 1. confirme o teor da
informação fiscal, efl. 291 e sgs. e se ela foi base para a emissão do despacho decisório; 2.
confirme a existência do crédito alegado na informação fiscal e a qual período de apuração ele é
referente; 3.em relatório circunstanciado informe e fundamente a negativa do crédito pleiteado e
o reconhecido pela informação fiscal, caso tenha sido reconhecido; 4.após seja concedido prazo
não superior a 30 dias para manifestação da recorrente; e 5. ao final retorne o processo ao CARF
para continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Laercio
Cruz Uliana Junior, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Marcio
Robson costa, Pedro Rinaldo de Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos Antônio
Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no 26757.36358.270208.1.1.01-
3636, no qual é indicado o crédito de R$ 169.972,81, referente ao IPI do 4o trimestre de 2007.
Para o crédito indicado, o contribuinte apresentou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
34864.46350.270208.1.3.01-7846.
2. Por meio do Despacho Decisório (rastreamento no 869640141), o PER foi indeferido e a
DCOMP não foi homologada, haja vista a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento (R$ 0,00) é inferior ao valor pleiteado (R$ 169.972,81). Ademais, a referida
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.910047/2009-72
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910047/2009-72

decisão também apontou a ocorrência de glosa de crédito considerado indevido (glosa no valor
de R$ 1.100,00 no mês de dezembro).
3. O contribuinte foi cientificado da decisão em 09/08/2010 e apresentou a sua defesa, cuja
tempestividade foi aferida pela unidade de origem (fl. 93), alegando:

A impugnação foi julgada pela DRJ Recife, acórdão no 11-47.289, de 21/08/2014,
improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. SALDO
CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR.
Para o primeiro período de apuração do trimestre-calendário a que
se refere o pedido de ressarcimento, considera-se como saldo
credor de período anterior o saldo credor apurado ao final do
trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores.
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ESTORNO DE CRÉDITO.
No período de apuração em que for apresentado o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos
deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito
solicitado.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910047/2009-72

- a empresa atua no ramo de industrialização de móveis, comercialização,
exportação e importação;
- conforme relatório fiscal foi constatada a existência de crédito do IPI no valor de
R$ 168.879,81 e equivocadamente o despacho decisório indeferiu o pedido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O acórdão DRJ traz uma análise detalhada dos documentos fiscais acostados aos
autos pelo que merece ser reproduzido:
4. A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
estabelecidos pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, devendo ser conhecida.
5. O contribuinte alega que o seu saldo de crédito anterior, apurado no 3o trimestre de
2007, é de R$ 341.870,02, e apresenta como prova o seu Livro de Apuração do IPI. De
fato, no apontado livro, na parte referente ao resumo de créditos do mês de outubro de
2007, consta registrado que o saldo anterior é R$ 341.870,02, informação também
constante no PER no 26757.36358.270208.1.1.01-3636.
6. A elucidação deste caso começa pela observância do que está escrito no
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, que se encontra nas
informações complementares que acompanham o Despacho Decisório em tela:

6.1. É importante esclarecer que o saldo credor acumulado de trimestres anteriores é
considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser
utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI. Ocorre
que o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” não confirmou
exatamente o valor pleiteado porque partiu de saldo credor de período anterior igual a
zero (coluna “b” do referido demonstrativo), enquanto a apuração feita no PER
transmitido computou como saldo credor de período anterior, no início do trimestre de
apuração, o valor de R$ 341.870,02.
6.2. Conforme esclarecido nas observações relativas ao demonstrativo em questão (fl.
19), o saldo credor de período anterior é assim computado:
“Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado
ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor
inicial) não é passível de ressarcimento. Para os demais períodos de apuração, será igual
ao valor da coluna (h) do período de apuração anterior.”
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910047/2009-72

7. De fato, o sujeito passivo apresentou em 27/12/2007 o Pedido de Ressarcimento no
19093.64151.271207.1.1.01-7341, indicando crédito do IPI relativo ao 3o trimestre de
2007 no valor de R$ 341.870,02. Consultando o Despacho Decisório (rastreamento no
031078685) relativo ao mencionado PER no 19093.64151.271207.1.1.01-7341, verifica-
se que o crédito pleiteado foi integralmente reconhecido. Consta também que parte
deste crédito foi utilizado em compensações, de forma que o valor ressarcido com
crédito do IPI do 3o trimestre de 2007 foi R$ 175.525,31, conforme se verifica no trecho
do Despacho Decisório, abaixo parcialmente reproduzido:

7.1. É digno de registro que, na mesma data de transmissão do PER, o sujeito passivo
apresentou a DCOMP no 03476.92701.271207.1.3.01-8137, informando crédito do IPI
do 3o trimestre de 2007 com a finalidade de compensar débitos no montante de R$
166.344,71. A consulta do histórico desta DCOMP no 03476.92701.271207.1.3.01-8137
dá conta que as compensações declaradas foram integralmente homologadas.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910047/2009-72

7.2. Conclui-se, portanto, que o alegado crédito do IPI oriundo do 3o trimestre de 2007
já foi objeto de utilização pelo sujeito passivo.
8. Por outro lado, o art. 17 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005,
prescreve que o sujeito passivo deve estornar o crédito no período de apuração em que
for apresentado o pedido de ressarcimento. No entanto, no Livro de Apuração do IPI o
sujeito passivo apenas estornou R$ 166.344,71 (valor do crédito utilizado na DCOMP
no 03476.92701.271207.1.3.01-8137), quando deveria ter informado o montante de R$
341.870,02, visto que este foi o valor do crédito do IPI ressarcido para o 3o trimestre de
2007.
Mesmo procedimento utilizou no preenchimento da ficha “Ressarcimento de Créditos
no Período” do PER no 26757.36358.270208.1.1.01-3636. Embora não registrado
devidamente no RAIPI, bem assim equivocadamente informado no PER no
26757.36358.270208.1.1.01-3636, o Sistema de Controle de Crédito (SCC) capturou a
reportada utilização do saldo de crédito, considerando corretamente a inexistência de
crédito não ressarcível, proveniente de períodos anteriores.
8.1. Além disso, o saldo credor ressarcível aferido para o 4o trimestre de 2007 é inferior
ao montante de débitos do IPI deste mesmo período, consoante se verifica no já referido
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, tendo sido apurado saldo
negativo ao final deste trimestre-calendário. Cumpre destacar que a glosa no valor de
R$ 1.100,00 efetuada no mês de dezembro de 2007 não foi objeto de contestação por
parte do recorrente.

8.2. Por tais motivos, inexistem reparos a fazer no Despacho Decisório em análise.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910047/2009-72

9. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade e
pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Entretanto em que pese a bem fundamentada análise efetuada pelo órgão a quo
restou dúvida esse julgador a partir da apresentação pela recorrente, em recurso voluntário, já
que sua manifestação de inconformidade foi bem sucinta, do relatório fiscal que foi a base para a
emissão do Despacho Decisório. O que merece uma conversão do julgamento em diligência para
que sejam esclarecidas as novas informações trazidas a julgamento.
No relatório fiscal, efl. 291 e sgs., datado de 23/06/2010, que não consta nas peças
iniciais do processo e que trata da análise do pedido de ressarcimento em questão:

O auditor-fiscal informa que não encontrou irregularidades em tais créditos,
exceto para uma nota fiscal, que efetua a glosa:

E a conclusão do trabalho fiscal encontra-se no cabeçalho, onde a fiscalização
informa que o valor correto seria de R$ 168.879,81.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.789 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.910047/2009-72

O despacho decisório, emitido em 03/08/2020, posteriormente a informação fiscal
acima, não reconhece o crédito identificado pelo fiscal.

Pela análise efetuada pela DRJ, que não consta no despacho decisório e os
documentos citados pela DRJ não constam no processo, conclui-se que trata-se de créditos de
períodos anteriores e por isso não passível de ressarcimento, podendo ser utilizado apenas para
deduzir escrituralmente os débitos de IPI.
Pelo exposto, considerando que o acórdão DRJ partiu de informações que não
estavam no processo e que a recorrente apresenta informação complementar que ajudaria a
esclarecer o contencioso, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
- confirme o teor da informação fiscal, efl. 291 e sgs. e se ela foi base para a
emissão do despacho decisório;
- confirme a existência do crédito alegado na informação fiscal e a qual período de
apuração ele é referente;
- em relatório circunstanciado informe e fundamente a negativa do crédito
pleiteado e o reconhecido pela informação fiscal, caso tenha sido reconhecido;
- após seja concedido prazo não superior a 30 dias para manifestação da
recorrente;
- ao final retorne o processo ao CARF para continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital